Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA LIMPA NOME. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prescrição envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme dispõe o art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro denominado "Limpa Nome" da Serasa possui a mesma natureza restritiva de acesso ao crédito dos bancos de dados, situação vedada, pelo Código Consumerista, em caso de dívida prescrita.
3. Apelação conhecida e não provida.